Tribunal: TJES
Processo: 0000028-09.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000028-09.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO VIEIRA RAMOS e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESTEMUNHO INDIRETO (“HEARSAY TESTIMONY”). SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vitória/ES, que, acolhendo a soberana decisão do Conselho de Sentença, absolveu os réus da imputação dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90. O órgão ministerial sustenta que a absolvição foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação da sessão plenária e a submissão dos apelados a novo julgamento pelo júri popular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua cassação nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, de modo que a cassação da decisão popular somente se admite quando demonstrada absoluta dissociação entre o veredicto e o conjunto probatório produzido nos autos.

O Tribunal de Justiça não pode substituir a convicção dos jurados por sua própria avaliação técnica quando a decisão encontra amparo em uma das versões plausíveis debatidas em plenário.

A tese defensiva de negativa de autoria foi sustentada sob o crivo do contraditório judicial e constituiu versão apta a ser acolhida pelo Conselho de Sentença.

Parte relevante da prova acusatória decorre de testemunhos indiretos (“ouvir dizer” ou hearsay testimony), fundados em informações atribuídas a terceiros e a pessoa posteriormente falecida, inviabilizando a confrontação direta das alegações.

O entendimento consolidado do STF e do STJ reconhece que depoimentos indiretos possuem eficácia probatória mitigada e não bastam, isoladamente, para fundamentar condenação criminal sem respaldo em provas diretas e robustas.

O acolhimento da dúvida razoável acerca da autoria pelos jurados configura legítima aplicação do princípio do in dubio pro reo e afasta a caracterização de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000028-09.2014.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: CHARLES ROCHA SOARES E DIEGO VIEIRA RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (Privativa do Tribunal do Júri), que, acolhendo a deliberação soberana do Conselho de Sentença, absolveu os apelados
CHARLES ROCHA SOARES
e
DIEGO VIEIRA RAMOS
da imputação de prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Das Razões Recursais
Inconformado com o veredicto absolutório, o Ministério Público interpôs o presente apelo com amparo no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal (Id. 14046241). Sustenta, em suas razões: (i) Que a decisão do Conselho de Sentença apresenta-se manifestamente contrária à prova dos autos, visto que a materialidade e a autoria delitivas estariam devidamente consubstanciadas no caderno processual; (ii) Que os depoimentos das testemunhas Flavio Monteiro da Hora, Graciete da Hora Rangel Freitas, Wanderson da Hora Rangel Freitas, bem como as declarações do Policial Civil João Carlos Braga e da Testemunha Sigilosa nº 12, apontam de forma inequívoca os apelados como autores intelectuais e executores do crime de homicídio; (iii) Que a versão de negativa de autoria deduzida pelas defesas técnicas encontra-se inteiramente isolada e despida de suporte probatório, arrimando-se unicamente nas declarações parciais dos próprios réus, por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sessão de julgamento, determinando a submissão dos apelados a novo júri popular.

Em sede de contrarrazões (Id. 14046249 e 14046252) os
apelados Charles Rocha Soares e Diego Vieira Ramos, manifestando-se pelo total desprovimento do apelo ministerial.

A d. Procuradoria de Justiça Especial exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do apelo do Ministério Público (Id. 18573564).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a peça acusatória que, no dia 31 de dezembro de 2009, no Beco Andrelino Lucas dos Santos, Bairro Itararé, Vitória/ES, os recorridos, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios com Pedro Paulo Vieira (já falecido) e o adolescente G.C.C., efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Weyller da Hora Rangel Freitas, provocando-lhe as lesões que a levaram a óbito.

Conforme a exordial, o crime teria sido motivado por uma suposta dívida de entorpecentes no montante de R$ 100,00 (cem reais) e perpetrado mediante emboscada e amarração, configurando recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem.

A insurgência recursal cinge-se à verificação de eventual manifesta contrariedade entre a decisão absolutória emanada do Conselho de Sentença e o acervo probatório coligido ao longo da instrução processual, nos moldes exigidos pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Inicialmente, impõe-se fixar a premissa de que a sistemática constitucional conferiu ao Tribunal do Júri a competência soberana para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal de 1988).

Diante disso, decorre que a cassação do veredicto popular por esta instância revisora exige demonstração cabal de que a decisão foi absolutamente arbitrária, teratológica e dissociada de qualquer elemento fático ou probatório contido nos autos.

Se a deliberação dos jurados encontra amparo em uma das vertentes de prova apresentadas e debatidas em plenário, é vedado ao Tribunal de Justiça proceder a uma nova valoração do mérito para sobrepor sua convicção técnica à opção dos juízes leigos.

No caso vertente, o Ministério Público assevera que os depoimentos de Flavio Monteiro da Hora, Graciete da Hora Rangel Freitas, Wanderson da Hora Rangel Freitas, do policial civil João Carlos Braga e da Testemunha Sigilosa nº 12 fornecem suporte seguro e inconteste para alicerçar um decreto condenatório. Aduz que tais elementos elucidam a mecânica do delito, a existência de emboscada e o liame subjetivo motivado por dívidas de tráfico de substâncias entorpecentes.

Todavia, examinando minuciosamente o manancial probatório encartado, constata-se que a decisão absolutória tomada pelo Conselho de Sentença não se revela desprovida de coerência ou logicidade fática.

A defesa técnica dos acusados sustentou detidamente a tese de negativa de autoria, arrimando-se nas declarações prestadas pelos próprios apelados sob o crivo do contraditório judicial, ocasião em que refutaram veementemente qualquer participação nos atos materiais ou intelectuais que culminaram na morte de Weyller da Hora Rangel Freitas.

Ademais, surgem nítidas fragilidades na qualidade intrínseca da prova de acusação que justificam a hesitação do Conselho de Sentença e a consequente opção pela absolvição.

Alguns dos relatos que apontam os recorridos como mandante ou executores do homicídio revestem-se da natureza de depoimentos indiretos, vulgarmente denominados testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay testimony). Tais declarações derivam primariamente de informações difusas atribuídas a terceiros ou a Felipe Dias Fernandes (conhecido pelo vulgo "Gato Guerreiro"), indivíduo que figurou como vítima secundária e faleceu em momento posterior, impossibilitando a confrontação direta de suas alegações.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) têm sedimentado entendimento rigoroso no sentido de que o testemunho de "ouvir dizer" possui eficácia mitigada e, conquanto possa figurar como indício na fase de pronúncia, revela-se insuficiente para respaldar isoladamente uma condenação criminal se desacompanhado de provas diretas e robustas colhidas sob as garantias do devido processo legal.

Nesse diapasão, o veredicto dos jurados que desqualifica a força persuasiva de depoimentos indiretos para acolher a negativa de autoria externada pelos réus nada mais faz do que aplicar o princípio do in dubio pro reo, cuja soberania reside na própria essência do julgamento popular por íntima convicção.
O acolhimento de uma das teses possíveis e debatidas em plenário, a de que os indícios colacionados não superaram o patamar da dúvida razoável quanto à efetiva autoria dos apelados, afasta terminantemente a pecha de decisão "manifestamente contrária à prova dos autos".

O Conselho de Sentença é livre para optar pela versão que lhe pareça mais verossímil e justa, sendo-lhe lícito rejeitar conjecturas indiciárias e prestigiar a presunção de inocência dos acusados.

Dessa forma, inexistindo teratologia ou vício evidente de arbitrariedade na deliberação que absolveu Charles Rocha Soares e Diego Vieira Ramos, impõe-se a preservação integral do veredicto popular, julgando-se improcedente a pretensão recursal deduzida pelo órgão ministerial.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso de apelação criminal interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.